Tribunal: STF
Processo: ARE 1474083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR PRESO EM FLAGRANTE PELA FALSIFICAÇÃO DE INGRESSOS DE UM EVENTO E PELA COMERCIALIZAÇÃO DESTES. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE (ART. 52, INC. IV, DA LEI Nº 7.990/01). POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO ANTE A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E TENDO EM VISTA QUE A FALTA FUNCIONAL FOI COMETIDA QUANDO O MILITAR ESTAVA NA ATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E A ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE LIMITA AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, À LUZ DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL APTA A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO PAD. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Emendas Constitucionais n.º 3/1993, 20/1998, 41/2003 e 103/2019; e 1º, inciso III; 5º, inciso XXXVI, 6º, 37, §§14 e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, verifica-se que o processo administrativo disciplinar em questão foi instaurado através da Portaria nº Correg 4894-2018-12-03, publicada na Separata nº 25 de janeiro de 2019, combinada com a NBGO nº Correg 499/S-RCG/19, publicada no BGO nº 201, de 22 de outubro de 2019, visando apurar o cometimento de falta funcional praticada pelo ora apelante (ele foi preso em flagrante pela falsificação de ingressos de um evento para comercialização próximo ao local da festividade). Ao final, concluiu-se que o recorrente incorreu em transgressão disciplinar, lhe sendo imposta a sanção de cassação de proventos de inatividade prevista no art. 52, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), verbis:



    Art. 52 – São sanções disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares:



    I – advertência;



    II – detenção;



    III – demissão;



    IV- cassação de proventos de inatividade.



    Ao contrário do que fora alegado pelo apelante, não existe óbice à aplicação da sanção disciplinar de cassação de proventos ao militar da reserva remunerada, diante da previsão expressa no citado art. 52, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.990/01 e, também, por conta do quanto disposto no art. 32 da mesma legislação:



    Art. 32. O policial militar da reserva remunerada é aquele afastado do serviço que, nessa situação, perceba remuneração do Estado, ficando sujeito à ação disciplinar da Instituição e à prestação de serviços na ativa, nos termos do Art. 18 deste Estatuto.



    Há que se registrar que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 418/DF, o STF firmou o entendimento no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria, não obstante a natureza contributiva do benefício previdenciário. Consignou-se no referido julgado que a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade:



    [...]



    O STJ também possui diversos julgados reconhecendo a legalidade da pena de cassação de aposentadoria, ressaltando a possibilidade de sua aplicação desde que (i) haja expressa previsão legal e (ii) que o ilícito administrativo tenha sido cometido pelo servidor ainda na atividade, senão vejamos:



    […] 12. É firme o entendimento no âmbito do STF e desta Corte no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV e 134 da Lei n. 8.112/1990, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 13. Segurança denegada. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados. (AgInt no MS n. 26.385/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 31/1/2023 – excerto da ementa com grifos aditados)



    [...]



    Assim, considerando a expressa previsão do art. 52, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.990/01, e tendo o ilícito administrativo sido cometido pelo apelante quando ainda estava em atividade, é plenamente possível a aplicação da pena de cassação dos proventos da inatividade, não se podendo falar em ato jurídico perfeito, tampouco em ofensa a direito adquirido, ressaltando-se que o militar foi para a reserva remunerada no curso do processo administrativo disciplinar (id. 36687352).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente